Tribunal: STF
Processo: Rcl 70540
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Aposentadoria especial. Dentista. 4. Direito à integralidade e à paridade. Alegada ofensa ao entendimento do STF firmado no julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019-RG). Não ocorrência. Ausência de aderência estrita entre o paradigma indicado e o ato reclamado. 5. Negado seguimento à reclamação. 6. Negado provimento ao agravo regimental.